Tribunal: TJDFT
Processo: 0740147-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740147-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELCIO LUIZ RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Impetrante, HÉLCIO LUIZ RIBEIRO, em face da decisão que, em Mandado de Segurança, determinou que o pagamento dos vencimentos do Agravante, policial civil do Distrito Federal, se dê com redução de 1/3(um terço), enquanto durar sua prisão preventiva, in verbis: “(...) Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por HÉLCIO LUIZ RIBEIRO contra suposto ato coator do Senhor DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, buscando, liminarmente, restabelecer o pagamento de seu salário integral, determinando seja realizado o pagamento referente ao mês de novembro/2021. Narra, para tanto, ser policial civil do Distrito Federal e se encontrar preso preventivamente desde 09/07/2021, recebendo sua remuneração regular até o pagamento referente a julho/2021, permanecendo sem pagamento a partir da folha referente a agosto/2021, cuja suspensão a parte impetrada justificou com base no art. 27 da EC. 103/2019. Menciona, porém, que o art. 27 da EC. 103/2019 afasta da discussão ora em análise, uma vez que se refere ao pagamento de auxílio-reclusão à família do segurado do INSS preso, e não de servidor público ocupante de cargo efetivo. Faz alusão a algumas decisões do col. STF sobre a inconstitucionalidade de normas que determinam descontos ou mesmo redutibilidade dos salários de servidores que estão afastados em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atentando contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Caso essa tese não seja acolhida, pugna pelo desconto de apenas um terço dos proventos, e não a totalidade, por ser contrária ao que dispõe o Decreto no 59.310/66, o qual versa especificamente sobre “o regime jurídico dos Funcionários Policiais Civis do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 72 da Lei no 4.878, de 3 de dezembro de 1965. Requer o deferimento do pedido liminar para que seja restabelecido o pagamento de seu salário integral, determinando seja realizado o pagamento referente ao mês de novembro/2021. No mérito, postula a concessão da segurança para determinar o restabelecimento do pagamento de salário integral do Impetrante, inclusive do mês de novembro/2021, que já está em atraso ou, subsidiariamente, caso não determinada retomada integral, que o desconto deste mês se dê tão somente à margem de um terço, conforme dispõe o art. 227, inc. III, Decreto n.o 59.310/66. Pleiteou, também, a concessão da gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$ 17.679,89 (dezessete mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. De início, ao CJU para que altere a classe judicial para Mandado de Segurança. Ainda, defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Anote-se. Firmo a competência para processar e julgar o presente Mandado de Segurança. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A parte impetrante pretende, em sede de liminar, seja restabelecido o pagamento do seu salário integral, inclusive do mês de novembro/2021, que já está em atraso ou, subsidiariamente, caso não determinada retomada integral, que o desconto deste mês se dê tão somente à margem de um terço, conforme dispõe o art. 227, inc. III, Decreto n.o 59.310/66. Compulsando os autos, verifico que o impetrante foi preso preventivamente por determinação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal c/c artigo 20 da Lei no 11.340/06. O Memorando da Corregedoria Geral Polícia informou, ao Departamento de Gestão de Pessoas, o cumprimento de mandado de prisão em desfavor da parte impetrante em 09/07/2021. Por sua vez, na exordial, a parte impetrante alega que por ocasião de sua prisão preventiva teve seu salário cortado de forma integral, a partir da folha referente a agosto/2021. Verifico que a parte impetrante requereu administrativamente a justificativa quanto à suspensão de pagamento de seu salário em razão de sua prisão, quando sobreveio a justificativa do Chefe da SECAL/DIPAG/DGP/PCDF, nos seguintes termos (ID 108622594): “(...) Em resposta ao e-mail onde indaga "o porquê da suspensão de pagamento do servidor, requerendo seja dada a justificativa e a data de início", informo o seguinte: 1) Memorando de 10/08/2021 da Corregedoria Geral Polícia informou ao Departamento de Gestão de Pessoas o cumprimento de mandado de prisão em desfavor de Hélcio Luiz Ribeiro em 09/07/2021; 2) Tendo sido cadastrada (durante o processamento da folha de pgto. de agosto/2021) sua prisão no Sistema Integrado de Administração Pessoal - SIAPE, este sistema é parametrizado para suspender a remuneração do servidor, tendo por fundamento o art. 27 da E. C. 103/2019; 3) O servidor recebeu sua remuneração regular até o pagamento referente a julho/2021. Permanece sem pagamento a partir de da folha referente a agosto/2021; 4) Quanto ao pagamento integral recebido referente a julho/2021, período no qual o servidor esteve em parte preso, foi iniciado processo administrativo de acerto financeiro. Eduardo Teixeira Braga Agente de Polícia - 57.671-9 Chefe da SECAL/DIPAG/DGP/PCD A situação descrita nos autos revela, em parte, a probabilidade do direito invocado. Isso porque, como dito anteriormente, a parte impetrante encontra-se presa. Todavia, o Decreto no 59.310/66 – que regulamenta a Lei no 4.878/65, a qual refere-se ao regime jurídico dos policiais civis da União e do Distrito Federal – estabelece que o policial perderá um terço dos seus vencimentos enquanto permanecer preso preventivamente, precisamente em seu artigo 247, literalmente: Art. 247. O funcionário perderá: I - o vencimento do dia, se não comparecer ao serviço, salvo motivo legal ou moléstia comprovada; II - um terço do vencimento diário quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada para o início dos trabalhos, ou quando se retirar antes de findo o período de trabalho; III - um terço do vencimento durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum, denúncia por crime funcional ou pelos crimes previstos no item I do artigo 383 deste Regulamento ou, ainda, condenação por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia, com direito à diferença, se absolvido; IV - dois terços do vencimento durante o período do afastamento em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine demissão. Portanto, da leitura do dispositivo, é possível extrair não ser possível a suspensão do pagamento integral do agente de polícia preso preventivamente, sendo certo que a remuneração somente poderá ser decotada no patamar de um terço dos vencimentos do servidor. Como se observa, a lei assegura o direito ao recebimento de sua remuneração com redução de apenas 1/3 (um terço) durante o período de afastamento por motivo de prisão preventiva, em razão da fase investigativa e judicial de apuração criminal dos ilícitos supostamente perpetrados pelo servidor. Além disso, estabelece que, em caso de eventual condenação criminal em caráter definitivo, a redução deverá ser de 2/3 (dois terços) da remuneração devida pelo cargo. E não se tem notícia, nos autos, do trânsito em julgado da sentença proferida. À vista disso, nos termos da legislação de regência, o salário do impetrante deve ser restituído, mas decotado 1/3 (um terço), como previsto no artigo 247, inciso III, do Decreto no 59.310/66, regulamentado pela Lei no 4.878/65, bem como se mostra ilegal a suspensão do pagamento do salário da impetrante em sua integralidade, de modo que deve ser restabelecido, ainda que decotado em 1/3. Por conseguinte, deve o pedido de liminar ser concedido, em parte, por ser medida de Justiça que se impõe. Forte nessas razões, DEFIRO EM PARTE o pedido de liminar para determinar à autoridade competente que restabeleça o pagamento do salário da parte impetrante a partir deste mês de novembro, reduzindo, se o caso, somente um terço da remuneração, nos termos do artigo 247, inciso III, do Decreto no 59.310/66, até o julgamento de mérito da presente ação. (...)” O Agravante alega ser inconstitucional o art. 247, III, do Decreto n° 59.310/66, ao determinar que, em casos de prisão preventiva de policial civil da PCDF, deve haver a perda da remuneração do servidor na quantia de 1/3 do vencimento durante o período do afastamento. Sustenta que qualquer perda salarial em decorrência de prisão preventiva constitui ato ilegal e abusivo, independentemente se ocorre em sua totalidade ou na proporção de 1/3 dos vencimentos, pois contrário ao princípio do in dubio pro reo. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a ausência do requisito da probabilidade do direito, pois, conforme expressamente previsto no art. 247, III, do Decreto no 59.310/66, em casos de prisão preventiva de policial civil do Distrito Federal, é imperiosa a redução de seus vencimentos na proporção de 1/3, enquanto durar seu afastamento, devendo ser observado o Princípio da Legalidade. In verbis: Art 247. O funcionário perderá: I - o vencimento do dia, se não comparecer ao serviço, salvo motivo legal ou moléstia comprovada; II - um terço do vencimento diário quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada para o início dos trabalhos, ou quando se retirar antes de findo o período de trabalho; III - um terço do vencimento durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum, denúncia por crime funcional ou pelos crimes previstos no item I do artigo 383 deste Regulamento ou, ainda, condenação por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia, com direito à diferença, se absolvido; IV - dois terços do vencimento durante o período do afastamento em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine demissão (grifei) Tal previsão não ofende o princípio do in dubio pro reo, pois visa minimizar os prejuízos ao erário durante o período em que não contará com os serviços prestados pelo servidor, resguardando-se, entretanto, quantia razoável (2/3) que garanta seu sustento, mostrando-se plenamente aplicável tal norma, sob a ótica da ponderação dos princípios. Nesse momento, não se questiona a culpabilidade do Agravante, mas tão somente a aplicação de norma do direito administrativo visando resguardar o interesse público sobre o particular. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 4.878/65. DECRETO No 59.310/66. REGIME JURÍDICO PECULIAR DOS FUNCIONÁRIOS POLICIAIS CIVIS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL. NÃO REVOGAÇÃO PELA LEI No 8.112/90. PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA. SUSPENSÃO INTEGRAL DOS VENCIMENTOS. IRREGULARIDADE. ARTIGO 247 DO DECRETO No 59.310/66. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso, a Lei n.o 8.112/90 não revogou a Lei n.o 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, nem o Decreto n.o 59.310/66, que a regulamentou. 2. Os policiais civis do Distrito Federal possuem regime jurídico próprio, previsto na Lei no 4.848/65, regulamentada pelo Decreto no 59.310/66, que, no seu artigo 247, prevê de forma expressa a perda de apenas 1/3 (um terço) de sua remuneração em caso de recolhimento a estabelecimento prisional em caráter cautelar, enquanto permanecer nessa condição. A determinação de corte salarial de forma integral pela Administração viola o dispositivo acima mencionado, aplicável ao caso por força do princípio da especialidade, a revelar a ilegalidade e abusividade do ato, devendo ser reconhecida, por conseguinte, a existência do direito do policial civil de receber 2/3 (dois terços) da remuneração, no período compreendido entre a decretação de sua prisão preventiva e a data em que proferida sentença penal condenatória 3. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1229176, 07064338920198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PRISÃO. SUSPENSÃO. VENCIMENTO. DECRETO NO. 59.310/66. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. I - O regime jurídico dos policiais civis da União e do Distrito Federal foi instituído pela Lei no 4.878/65 e regulamentado pelo Decreto no 59.310/66. Essas regras devem prevalecer sobre o regime jurídico dos servidores civis da União (Lei no 8.112/90) por se tratar de normas especiais, não tendo havido sua revogação. Precedentes do STF e STJ. II - No caso de prisão preventiva do policial civil, o art. 247 do Decreto no. 59.310/66 estabelece a redução de um terço de seus vencimentos, não sendo possível a suspensão integral. Após a condenação que determina a perda do cargo cessa o direito ao recebimento parcial do vencimento. III - O dano moral consiste na lesão que atinge a um dos direitos de personalidade da vítima, como direito à integridade psíquica, moral e física. No caso, apesar do aborrecimento, não se vislumbra dano moral, sobretudo porque enquanto segregado o autor recebeu o necessário para suas necessidades básicas e sua família do autor percebeu auxílio-reclusão. VI -Deu-se provimento parcial ao recurso. (Acórdão 1176761, 07048787120188070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. REDUÇÃO INTEGRAL DO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO EXPRESSA. DECRETO No 59.310/66. LEI No 4.878/65. NÃO REVOGAÇÃO PELA LEI No 8.112/90. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. Havendo previsão expressa no Decreto no 59.310/66, que regulamenta a Lei no 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União e do Distrito Federal, ocupantes de cargos de atividade policial, no sentido de que, em caso de prisão preventiva, o servidor policial civil perde 1/3 de seu vencimento, enquanto perdurar o encarceramento, não prevalece o argumento do ente pagador de que, em razão do não exercício efetivo de suas funções, a redução salarial deve ser integral. (Acórdão 1125201, 07022016820188070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 28/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise aos autos extrai-se que o Agravante foi preso preventivamente por determinação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal c/c artigo 20 da Lei no 11.340/06. Posta assim a questão, entendo correta a decisão do d. juízo de primeiro grau que determinou a retomada do pagamento salarial do Autor, entretanto, com redução de 1/3 do valor. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2021 17:50:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora